Tribunal: TJSP
Processo: 2056197-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIMENTE – EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DIREITOS QUE O DEVEDOR FICUDIÁRIO TEM SOBRE O BEM
- Embora se trate de dívida propter rem, inadmissível a constrição do imóvel em si, vez que o detentor da titularidade do direito que se pretende atingir não integra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIMENTE – EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DIREITOS QUE O DEVEDOR FICUDIÁRIO TEM SOBRE O BEM
- Embora se trate de dívida propter rem, inadmissível a constrição do imóvel em si, vez que o detentor da titularidade do direito que se pretende atingir não integra o polo passivo da demanda (credor fiduciário – agente financeiro).
- Plausível a penhora apenas dos direitos que o agravado possui sobre o imóvel, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO IMPROVIDO.